Tribunal: TJDFT
Processo: 0731559-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Ao analisar o caso concreto constata-se que inexistem fundamentos idôneos para infirmar a higidez e correção do laudo pericial.

2. O colendo STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.370.899/SP (Tema 685), definiu que: “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” (REsp 1.370.899/SP, Corte Especial, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgamento em 21/05/2014, DJe 14/10/2014).

3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.